Tribunal: TJBA
Processo: 8112845-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112845-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: AUREA MARIA SOLEDADE MORAES

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES CREDITADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais n. 8112845-15.2023.8.05.0001, ajuizada por Áurea Maria Soledade Moraes, que reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a devolução simples dos valores efetivamente creditados, a restituição em dobro dos descontos indevidos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes, com base na autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado; (ii) analisar o direito à restituição dos valores descontados indevidamente e a forma de devolução dos valores creditados; (iii) examinar a ocorrência e a quantificação de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação contratual válida, pois a perícia grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, conclui pela inautenticidade da assinatura da autora no contrato apresentado, configurando ausência de manifestação de vontade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; ônus do qual o banco não se desincumbe, sendo inadmissível exigir da autora prova de fato negativo.

A simples alegação de que valores foram creditados em favor da autora não é suficiente para legitimar os descontos realizados, especialmente diante da falsidade da assinatura e da ausência de demonstração de consentimento.

Nos moldes do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação dos serviços, incluindo fraudes praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição dos valores efetivamente creditados deve ocorrer de forma simples e sem correção, conforme decidido na sentença, evitando o enriquecimento sem causa por parte da autora.

A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 revela-se razoável, proporcional ao dano causado, e está em conformidade com a jurisprudência dominante em casos análogos, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e a regularidade de contrato bancário, especialmente em caso de impugnação da assinatura.

A falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de inexistência de débito e a responsabilização objetiva do fornecedor.

A devolução de valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada cobrança indevida sem engano justificável.

Valores efetivamente creditados à parte autora devem ser restituídos de forma simples, sem correção monetária, diante da inexistência de má-fé.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral, sendo cabível a fixação de indenização quando ultrapassado o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021; TJBA, Apelação Cível 0301758-22.2013.8.05.0146, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 23.09.2020; TJBA, Apelação Cível 8004546-05.2023.8.05.0110, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112845-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO C6 S.A. e como apelada AUREA MARIA SOLEDADE MORAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02